Tribunal: TJMT
Processo: 1008174-98.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008174-98.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIO ANTUNES BASILIO - CPF: 296.282.379-34 (RECORRIDO), ANDRE ZORTEA ANTUNES - CPF: 054.215.379-35 (ADVOGADO), ELIANE TEREZINHA ZORTEA ANTUNES - CPF: 345.636.959-04 (RECORRIDO), Coordenador de Cadastro e Regularização Ambiental Rural (RECORRIDO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. DEMORA NA ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança requerida em mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT, determinando à autoridade coatora que analise o pedido de validação do Cadastro Ambiental Rural n.
79376/2017
, protocolado em
20/07
/2024, observando os prazos do Decreto Estadual n. 697/2020 e sem prejuízo do cumprimento dos requisitos legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora injustificada da Administração Pública em analisar requerimento de validação do Cadastro Ambiental Rural configura violação a direito líquido e certo da parte impetrante.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é instrumento constitucional de proteção a direito líquido e certo, sendo cabível quando a ilegalidade ou abuso de poder da autoridade coatora se evidencia sem necessidade de dilação probatória.

4. A Administração Pública está vinculada ao dever de decidir dentro de prazos razoáveis, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF/1988, e conforme disciplinado no art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020, que fixa o prazo de 180 dias para emissão de decisão definitiva em processos de licenciamento ambiental.

5. É incontroverso nos autos que o requerimento de validação do CAR foi protocolado em
20/07/
2024 e, até a data da impetração (
2
2/02
/2025), não havia sido analisado, o que configura mora administrativa injustificada.

6. A jurisprudência do TJMT reconhece que a extrapolação dos prazos fixados na legislação ambiental estadual configura afronta aos princípios da legalidade, eficiência e da razoável duração do processo, ensejando a concessão da segurança.

7. A sentença limitou-se a determinar a observância dos prazos legais sem adentrar no mérito administrativo, respeitando a separação dos poderes e assegurando o controle judicial da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

“A inércia da Administração Pública em analisar requerimento de validação do Cadastro Ambiental Rural, além do prazo máximo estabelecido no Decreto Estadual n. 697/2020, viola o direito líquido e certo do impetrante à razoável duração do processo”.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Lei Federal n. 12.016/2009,
arts
. 1o, 13 e 14, §

1o; Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32, III; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Rem. Nec. Cível n. 1012557-56.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que concedeu a ordem postulada nos autos do mandado de segurança impetrado por
Mário Antunes Basílio e Eliane Terezinha
Zortea
Antunes
, contra ato tido por ilegal, praticado pelo
Coordenador de Cadastro e Regularização Ambiental Rural

da Secretaria do Estado de Mato Grosso
(SEMA/MT)
, a fim de determinar que a autoridade coatora observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020 e proceda à análise do requerimento de validação do Cadastro Ambiental Rural, realizado em
20/07
/2024, no Processo Administrativo n.
79376/2017
, sem prejuízo do cumprimento integral dos requisitos legais.

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, em razão do duplo grau obrigatório de jurisdição, nos termos do artigo 14, §

1o, da Lei Federal n
.
12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ratificação da sentença, por seus próprios fundamentos,
conforme colhe-se do parecer constante no id. 299239857 dos presentes autos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme mencionado no relatório,
cuida-se de Remessa Necessária de sentença que, em julgamento de Mandado de Segurança, concedeu a segurança vindicada em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Consta dos autos que
o
s

I
mpetrante
s
,
Mário Antunes Basílio e Eliane Terezinha
Zortea
Antunes
, realiz
aram
a inscrição do
s
imóve
is
rura
is
denominado
s
“
Fazenda Moriá I
”
e “Fazenda Moriá II”
, localizado
s
no Município de
Diamantino
/MT, no CAR sob o n.
79376/2017
, em
20/07
/2024, para que o órgão ambiental estadual proceda à necessária validação.

Apesar da protocolização, até a impetração do mandado de segurança (
2
2/02
/
2025), o pedido ainda não havia sido analisado.

Sustenta
m

o
s

I
mpetrante
s
violação ao direito líquido e certo à apreciação em prazo razoável, nos termos do
art. 3
2
, do Decreto Estadual n. 697/2020
, que prevê o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para a decisão administrativa.

A autoridade coatora, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, defende a legalidade do ato, sob o argumento de que os procedimentos ambientais são complexos e devem seguir ordem cronológica, nos termos do Decreto Estadual n. 1.031/2017.

Após regular trâmite do feito, o
Juízo singular concedeu a ordem pleiteada nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, com fundamento no artigo 1o da Lei Federal n. 12.016/2009:

3.1. CONCEDO A SEGURANÇA pretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar concedida, determinando à autoridade coatora que, observando os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, realize a análise conclusiva do processo administrativo do CAR- MT79376/2017, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, de modo que, caso haja pendências, tais devem ser comunicadas de uma única vez à parte interessada, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

3.2. JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.3. Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

3.4. Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

3.5. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei Federal n. 12.016/2009”
(id. 2
9
5141360
)
.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pois se limitou a impor à autoridade coatora o dever de observar os prazos máximos fixados n
o Decreto Estadual n. 697/2020
, sem adentrar no mérito do pedido administrativo.

O processo administrativo, enquanto instrumento de concretização da legalidade, deve ser conduzido em conformidade com normas expressas que asseguram não apenas a formalidade dos atos, mas também a celeridade e a conclusão em tempo razoável.

O Decreto Estadual n. 697/2020

estabelece prazos específicos e objetivos para cada fase procedimental
do licenciamento ambiental no âmbito da SEMA/MT
, disciplinando no artigo 3
2
, de forma clara, os limites temporais a serem observados para a prática de atos administrativos. Veja-se:

“
Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

I - 30 (trinta) dias para emissão da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso;

II - 60 (sessenta) dias para decisão definitiva acerca do pedido de Licença Ambiental Simplificada;

III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise;

IV - 240 (duzentos e quarenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental, quando o processo tiver solicitação de dispensa de elaboração de EIA/RIMA, incluindo todos os atos de análise e manifestação do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

V - 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental com EIA/RIMA, contendo todos os atos de análise e aprovação, incluindo audiência pública e referendo do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

VI - 60 (sessenta) dias para análise de pedido de revisão de decisão de indeferimento do pedido de licença ou autorização; suspensão ou cancelamento de licença ou outro ato autorizativo, e indeferimento de dispensa de elaboração de EIA/RIMA
”
.

Numa análise sistêmica, percebe-se, que o dispositivo acima transcrito, em especial o inciso
II
I, imp
õe
à Administração o dever de proferir decisão final no prazo máximo de
180 (cento e oitenta) dias.

Logo, é incontroverso nos autos, que o pedido de
regularização do imóvel rural
pelo Impetrante permanece sem resposta mesmo após a fluência dos prazos legais, haja vista que em
20/07
/2024, protocolizou o requerimento administrativo n.
79376/2017
, com o objetivo de regularização ambiental de sua propriedade.

Entrementes, até a data da impetração (
2
2/02
/2025), o pleito não foi analisado.

Desse modo, entendo que é evidente que não foram observados os prazos estabelecidos
no Decreto Estadual n. 697/2020
.

Nesse sentido, também é a jurisprudência desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ANÁLISE DO CAR – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL No 697/2020 – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA LEGALIDADE/EFICIÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA. A inobservância ao prazo estabelecido na normativa implica em violação aos princípios da legalidade, eficiência e da razoável duração do processo. Demonstrado o direito líquido e certo, bem como a ilegalidade do ato combatido, a sentença de concessão da ordem, com vistas a determinação de observância ao prazo previsto no Decreto Estadual n. 697/2020, deve ser ratificada. (N.U 1007344-69.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 30/07/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DEMORA NA ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

I- Caso em exame

1.Remessanecessáriade sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra o Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da SEMA-MT, determinando
aanálise
conclusiva do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no MT218622/2022, referente à propriedade rural "Fazenda Serra Negra", em Nova Bandeirantes-MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na análise do Cadastro Ambiental Rural viola direito líquido e certo do impetrante, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise em prazo determinado.

III. Razões de decidir

3. A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural, protocolado em 22/04/2022 e sem manifestação conclusiva até 01/04/2024, caracteriza violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

4. O Decreto Estadual no 245/2019 confere prioridade na tramitação dos processos de CAR quando a propriedade rural possui áreas embargadas, situação presente no caso em análise.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a demora injustificada na análise do CAR fere direito líquido e certo e viola o princípio da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa necessária não conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: "A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural viola o direito líquido e certo do proprietário rural à razoável duração do processo administrativo, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise conclusiva em prazo determinado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto Estadual no 245/2019, art. 20, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Remessa Necessária Cível 10181648420238110041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 25/09/2023; TJ-MT, Remessa Necessária10132767720208110041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 08/11/2022. (N.U 1012557-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024)

Dessa forma, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, pautada na legislação aplicável e respaldada por elementos objetivos constantes nos autos, que evidenciam a mora administrativa injustificada.

Nota-se, portanto, que a sentença concessiva da segurança, não apenas guarda consonância com o ordenamento jurídico, como também se revela necessária para assegurar a efetividade do controle judicial sobre a legalidade dos procedimentos administrativos.

Por tais considerações, impõe-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança, pois representa garantia mínima ao jurisdicionado diante da inércia da autoridade impetrada, sem comprometer a autonomia decisória do Poder Executivo, tampouco usurpar competências administrativas, assegurando, assim, que o processo se desenvolva dentro dos marcos legais, conforme exige o Estado Democrático de Direito.

Forte nessas razões,
em consonância com o parecer
ministerial,

RATIFICO
a sentença, sob
o crivo da Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025